Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE BARRA FIXA E CORRIDA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O edital de concurso público é ato normativo elaborado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos.

2. Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. 2.1. É lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas, quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo emanado da banca do concurso.

3. Não se verifica abuso ou ilicitude no resultado do teste de barra fixa e na prova de corrida, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.